Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727147-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO, NUNES &amp; CASTRO LTDA, HERCULES HELOU, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, DAVI FERNANDES DE MOURA V I S T O S. (Doc. Num. 20376171). Nada a prover. Petitório dirigido ao STJ, com redação não clara e sem pedido específico. O presente recurso já foi julgado e, até mesmo, o acórdão respectivo transitou em julgado. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador